Tribunal: TJSP
Processo: 0007417-05.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime prisional – Indeferimento de promoção à modalidade intermediária – Reversão, ainda que parcial – Necessidade de realização de exame criminológico, em face das circunstâncias extraídas dos autos – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.